Tribunal: TJMT
Processo: 1000617-71.2025.8.11.0005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000617-71.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 486.888.271-68 (RECORRIDO), GABRIEL TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 038.468.481-58 (RECORRIDO), RAFAEL TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 038.469.231-17 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFINIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. TEMA 1.368 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE DE CORREÇÃO. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

1. A Taxa SELIC constitui o índice aplicável às dívidas civis para fins de juros moratórios, nos termos da interpretação do art. 406 do Código Civil firmada no Tema 1.368 do STJ.

2. A incidência da Taxa SELIC afasta a cumulação com outros índices de correção monetária, em razão de sua natureza híbrida que já engloba atualização monetária e juros.

3. A decisão judicial deve explicitar a aplicação da Taxa SELIC como consectário legal da condenação, a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado da própria agravante, reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

A decisão monocrática reconheceu a abusividade da conduta da operadora ao exigir formulário técnico para autorização de exames laboratoriais cobertos, bem como a configuração de dano moral indenizável, além da necessidade de redução do quantum indenizatório, à luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Irresignada, a agravante interpõe o presente recurso alegando necessidade de "aperfeiçoamento" da decisão quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros moratórios, invocando o Tema 1.368 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pela sua desprovimento, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026